Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719775-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGC CONCESSOES LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CGC CONCESSÕES LTDA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701447-17.2017.8.07.0001 ajuizada pela Agravada (COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA) em desfavor da empresa Agravante, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada por essa. A Agravante/Executada esclarece que os autos principais se tratam de execução de título extrajudicial promovida pela empresa agravada em razão do inadimplemento de contrato de aluguel celebrado entre as partes. Alega que teria oposto embargos à execução (processo n. 0702448-03.2018.8.07.0001) cuja sentença haveria julgado procedentes os seus pedidos para: "i) fixar o término do contrato entre as partes à data de 26/11/2016; ii) excluir da execução os débitos de alugueis com vencimento nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, bem como os débitos de IPTU e CEB referentes ao ano de 2017; iii) reduzir o valor do aluguel com vencimento em 01/12/2016 ao proporcional à 26 dias e; iv) reduzir a o débito da 6a parcela do IPTU devida pela AGRAVANTE à R$ 585,76". A sentença teria sido mantida em sede recursal, com trânsito em julgado em 21.01.2020. Afirma que, ao retomar a execução, a Agravada/Exequente teria apresentado planilha com base no valor requerido na exordial, ignorando a redução estabelecida na sentença dos embargos. Todavia, os pedidos de pesquisa pelos sistemas Bacenjud e Infojud, formulado pela Agravada/Exequente, teriam sido rejeitados pelo juízo com a determinação de arquivamento dos autos. Ante a determinação de arquivamento sem pronunciamento sobre o quanto executado ou as delimitações decorrentes da sentença dos embargos à execução, a Agravante/Executada apresentou exceção de pré-executividade pleiteando o reconhecimento da redução do valor da obrigação tendo em vista a sentença apontada e o pagamento realizado de acordo com o ID 16630864 dos autos principais. Por decisão, o douto juiz a quo não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que, no caso, seria incabível a discussão acerca do valor efetivamente devido pela via eleita pela parte. Contra essa decisão é que a Agravante recorre. Sustenta que seu objetivo com a exceção de pré-executividade seria o reconhecimento do excesso em execução. Ressalta que o caso não necessitaria de dilação probatória, bastando o cotejo da planilha apresentada com a sentença dos embargos para se observar que o valor devido não corresponde ao apresentado pela parte agravada/exequente. Ressalta que, segundo o entendimento do STJ, o excesso de execução por erro de cálculo seria matéria de ordem pública que pode ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade. Ao fim, requer: "1) que seja conhecido o presente recurso deferindo-se à AGRAVANTE os benefícios da gratuidade de justiça e provido o presente Agravo de Instrumento; 2) que a AGRAVADA seja intimada para, querendo, apresentar contrarrazões; 3) no mérito, que a Decisão ID 64487116, seja cassada para determinar o conhecimento e julgamento de mérito da Exceção de Pré-executividade; 4) alternativamente, no mérito, que a Decisão ID 64487116 seja reformada para dar provimento à Exceção de Pré-executividade, determinando a redução do valor executado; 5) no mérito que a Decisão ID 64487116 seja reformada para fixar honorários de sucumbência a serem calculados sobre o benefício econômico obtido com a redução do valor em razão do provimento da Exceção de Pré-executividade; 6) que a AGRAVADA seja condenada em custas e honorários, inclusive recursais". Não há pedido liminar. O recurso mostra-se tempestivo, uma vez que a disponibilização da decisão recorrida ocorreu em 04.06.2020 (ID 64719682 dos autos principais) e a interposição do recurso se deu em 26.06.2020, dentro, portanto, do prazo legal. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. No que tange à gratuidade de justiça, verifico que, nos embargos à execução (processo n. 0702448-03.2018.8.07.0001), restou conferido o benefício à Embargante, ora Agravante, sendo mantido mesmo após impugnação da parte contraria (ID 24270541 dos citados autos). Portanto, a Agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. Preenchidos, pois, os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido liminar, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator